Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723129-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MIGUEL DA SILVA NETO, SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Réus Suelma Ribeiro de Santana e José Miguel da Silva Neto em face da r. sentença (ID 68426712) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por Leandra Venâncio de Oliveira, julgou procedentes os pedidos. A Apelação (ID 68426714), interposta em 19/12/2024, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida e os recorrentes requereram a gratuidade de justiça. Ocorre que o referido benefício, anteriormente deferido aos Réus/Apelantes, foi revogado nesta instância recursal (IDs 60378780 e 54588167). Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os Réu/Apelantes comprovassem o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 68499711). Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 68933676 e 68933675). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator